Tribunal: TJDFT
Processo: 0002630-89.2016.8.07.0004
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO. TARIFA DE INSERÇÃO DE GRAVAME. LICITUDE. TARIFA POR SERVIÇOS PRESTADOS PELA REVENDA PARA COTAÇÕES DE FINANCIAMENTO. ABUSIVIDADE. RECURSOS REPETITIVOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Hipótese de reexame das cláusulas que instituíram a cobrança das tarifas de registro de contrato, inserção de gravame e serviços prestados pela revenda para cotações de financiamento em negócio jurídico de cessão de crédito com cláusula de alienação fiduciária.
2. De acordo com o Colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.578.553/SP, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, é lícita a cobrança da tarifa de registro de contrato, desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado e o valor exigido não seja excessivamente oneroso para o consumidor.
3. No que se refere à tarifa de inserção de gravame, de acordo com o que foi decidido no REsp 1.639.320/SP, também julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, é lícita sua cobrança nos contratos celebrados antes do dia 25 de fevereiro de 2011, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.
4. A tarifa relacionada aos serviços de cotações de financiamento não está incluída no rol do art. 5o da Resolução no 3.919/2010, expedida pelo Banco Central do Brasil. Além disso, a referida cobrança demandaria a devida comprovação da prestação dos serviços. Logo, deve ser afirmada a abusividade da cláusula que instituiu essa obrigação nos termos do art. 51 do Código de Defesa do Consumidor.
5. Apenas as denominadas questões incidentais que não são impugnáveis por meio do recurso de agravo de instrumento podem ser suscitadas na peça de contrarrazões. Assim, o requerimento de reforma da sentença formulado pela apelada em suas contrarrazões não pode ser conhecido.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.